Tribunal: TJSP
Processo: 0032404-56.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Reeducanda reincidente. Condenação por tráfico de drogas e furto qualificado. Atualmente em regime semiaberto. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto, salvo situação excepcional. Art. 117 da LEP. Ademais, não se aplica da decisão proferida pelo STF no HC 143.641, posto se

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Reeducanda reincidente. Condenação por tráfico de drogas e furto qualificado. Atualmente em regime semiaberto. Inaplicabilidade da prisão domiciliar. Hipótese prevista apenas para o regime aberto, salvo situação excepcional. Art. 117 da LEP. Ademais, não se aplica da decisão proferida pelo STF no HC 143.641, posto se referir tão somente às hipóteses de prisão preventiva. No caso em tela, a reeducanda ostenta condenação definitiva, não se encontra em regime aberto, é reincidente e não comprovou a necessidade de sua presença para os cuidados da filha. Criança que, desde tenra idade, se encontra sob os cuidados dos avós maternos. Alegação de estarem os avós inseridos no grupo de risco do novo coronavírus. Insuficiência. Inexistência de previsão legal para concessão da prisão domiciliar. Precedentes do STJ. Agravo improvido.